Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702910-56.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: LUZIA DA SILVA CAETANO D E C I S Ã O Ciente da petição retro. O requerimento de perda de objeto será apreciado por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. Brasília, 28 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora